Tribunal: TJMT
Processo: 1007395-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Agravo de Instrumento n. 1007395-14.2021.8.11.0000
RECORRENTE: CLEIDE DA FONSECA OLIVEIRA ARRUDA E OUTROS
RECORRIDO: ESPÓLIO DE PETRONILHO DE ARRUDA
Vistos.
A parte recorrente informa na petição do recurso especial (id 104283462), que a justiça gratuita foi deferida pelo juízo de primeiro grau.
A certidão de id 104545487, atesta a ausência da comprovação do deferimento da justiça gratuita nestes autos.
Desse modo, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o deferimento da gratuidade da justiça ou realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da parte recorrente, certifique-se o efetivo pagamento.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça